Tribunal: TJES
Processo: 5007335-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007335-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007335-54.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
(ID nº
3394832
),
com vistas ao saneamento de vícios de omissão, obscuridade e contradição supostamente existentes no v. acórdão de ID nº 3340993, ementado nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. O presente recurso de embargos de declaração tem como escopo
apenas
o saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC supostamente presentes no
acórdão de ID nº 3018479
,
referente ao julgamento de agravo interno,
não se prestando à discussão de outras decisões no mesmo feito, muito menos em outros processos.

3. Ao contrário da afirmação da embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

4. É facilmente constatável que o acórdão objurgado analisou, criteriosa e exaustivamente, todos os elementos dos autos, inclusive os documentos juntados pela própria embargante, sem que, entretanto, tenha se entendido por alterar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Outrossim, encontra-se em conformidade com a legislação pátria e a jurisprudência relevante atualizada.

5. Não há que se falar em
omissão
, uma vez que o acórdão objurgado enfrentou devidamente as questões de fato e de direito
relevantes ao deslinde da causa
, ressaltando que
o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já dispõe de
motivo suficiente para proferir a decisão
.

6. Também não há que se falar em ocorrência de
contradição
, pois “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é somente a interna ao julgado, isto é, aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão
” (TJ-ES - EMBDECCV: 00016783820078080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022). E, no acórdão ora guerreado, não se verifica situação de incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

7. Quanto ao alegado vício de
obscuridade
, entendo que este também não está presente no acórdão objurgado. A obscuridade “
decorre da falta de clareza na exposição das razões de decidir que devem ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas em sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente
” (TJ-ES - ED: 00176142620148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019). No caso, as razões de decidir foram expostas de forma clara e coerente.

8. Na presente ocasião, é nítido que a embargante, à guisa de buscar o saneamento de vícios do art. 1.022, CPC, apenas
reitera os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que já foram devidamente analisados em sucessivos recursos
.

9. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise de sucessivos julgamentos a ela desfavoráveis.

10.
Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Precedentes.

11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Verifica-se que o respeitável acórdão julgou recurso de
embargos de declaração

em

agravo interno
em face de decisão monocrática (ID nº 1982507) que conheceu e negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
anteriormente interposto, mantendo incólume decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que indeferiu a gratuidade de justiça.

Esta Colenda Câmara, à unanimidade de votos, conheceu e
negou provimento ao recurso de embargos de declaração.

O acórdão de referido julgamento é, por sua vez, neste momento, alvo de
embargos de declaração
opostos por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
(ID nº
3394832
)
.

Em suas razões recursais, a embargante afirma que houve omissão no voto condutor do julgamento, porquanto “
informou que, por gozar de pouca condição econômica, não pode arcar com os custos e despesas decorrentes de um processo judicial, bem como honorários advocatícios, sem privar a si mesma do próprio sustento, ou de seus familiares, conforme declaração de hipossuficiência em anexo. Desse modo pedido de manutenção da gratuidade Judiciária está devidamente amparado pelo Art. 98,
§
1
º
e Art. 99 todos do CPC; pela lei 1.060/50, bem como do artigo 5
º
, inciso LXXIV da Constituição Federal, com o fim precípuo de não afastar a distribuição da Justiça aos jurisdicionados mais carentes”.

Aduz que houve omissão, “
por nele não se encontrar fundamento em que o MM Juiz de Direito Dr. Mário da Silva Nunes Neto, que indeferiu a justiça gratuita no Processo de ALVARÁ JUDICIAL n
º
5018288-69.2021.8.08.0035, no entanto, esse mesmo Magistrado concedeu a curatela definitiva da Curatelanda Jorgida Pereira Guimarães à ora recorrente, em 18/11/2020, em cuja, sentença consta o deferimento, DE OFÍCIO, DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NOS MOLDES DO ART. 98,
§
1
º
DO CPC à ora recorrente, no processo de interdição n
º
0001084.2016-73.8.08.0025, e, inclusive, trata-se do mesmo Juiz de Direito que concedeu a Justiça gratuita requerida pela ora Recorrente através do processo n
º
0006983-73.2021.8.08.0035, cuja intimação, feita por Oficial de Justiça, ocorreu posteriormente ao julgamento do processo em epígrafe, motivo que foi requerida a juntada de cópia da referida intimação. Portanto, tramita na 1
ª
Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha o processo de ALVARÁ JUDICIAL n
º
0006983-76.2021.8.08.0035, no qual foi concedida, à ora embargante, a requerida a justiça gratuita, mediante os mesmos argumentos
”.

Sustenta que há obscuridade “
pelo fato da ora embargante ter despachado com o Desembargador Relator, e Sua Excelência ter sido solícita, dando a entender que a ora embargante faz jus à manutenção da justiça gratuita, diante dos fatos que já são do conhecimento do Desembargador Relator do Processo em Epígrafe
”.

Afirma que deve ser levado em consideração que este Relator, em processo diverso, manteve a gratuidade de justiça que havia sido concedida à ora embargante em primeiro grau.

Reitera os argumentos já expostos em seus recursos pretéritos, neste mesmo feito, quanto à alegada hipossuficiência econômica, aduzindo que houve ausência de prestação jurisdicional e que o julgamento não foi proferido com base nas provas juntadas aos autos, de forma que este Relator “
cometeu contradições em seu julgado
,
as quais levaram os respectivos pares a erro
”.

Aponta que “
o acórdão ID 3340993 não confrontou todas as teses e fundamentos trazidos pela ora embargante em sua petição”
. Nesse sentido, alega que “
se demonstrou omisso ao não mencionar que não foram trazidos ao acórdão os temas a respeito da concessão da justiça gratuita proferida pelo mesmo Juízo da 1
ª
Vara de Órfãos e Sucessões no processo 0001084-73.2016.8.08.0035, no processo de Alvará Judicial n
º
0006983-76.2021.808.0035; não acolheu nenhuma prova de que a ora embargante passa uma situação financeira fragilizada, diante da várias razões apresentadas, como por exemplo, de além da ora embargante ser arrimo de família, enfrenta o grave problema de saúde do qual o seu marido é portador, Síndrome de Dupuytren e Síndrome do Ledderhose, as quais limitam os movimentos das mãos e dos pés, assuntos esses que foram inclusive criteriosamente embasados, dentre outros motivos de contradição e obscuridades encontradas no Acórdão embargador, sendo essas matérias indispensáveis visto que fere diretamente o direito da ora embargante no referido Alvará Judicial
”.

Finalmente, requer que os presentes embargos de declaração sejam acolhidos com efeito modificativo, para o saneamento das alegadas omissões, contradições e obscuridades.

Pois bem.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de recurso de
fundamentação vinculada.

Destaco que
o presente recurso de embargos de declaração tem como escopo
apenas
o saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC supostamente presentes no
acórdão de ID nº
3340993
,
referente ao julgamento de embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento.

Assim, inicialmente, ressalto que
“
o
vício da
obscuridade

que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1928343 PR 2021/0221468-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)
.

Não é possível alegar, em aclaratórios relativos a acórdão que julgou embargos de declaração, “obscuridade” quanto a atendimento em gabinete pelo Desembargador Relator. Oportuno apontar que o atendimento cordial e urbano aos doutos advogados que atuam perante este Egrégio Tribunal se trata de procedimento regular em simples respeito às prerrogativas da advocacia.

Superada essa questão, verifica-se que,
no acórdão objurgado, esta Colenda Câmara, por unanimidade, entendeu não estarem presentes
os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração
no acórdão de ID
3018479, que julgou recurso de agravo interno.

É facilmente constatável que foram analisadas, no “
decisum
” guerreado, pormenorizadamente, as alegações da embargante, de forma fundamentada e conforme os elementos dos autos, sem que, entretanto, tenha se entendido por modificar a decisão que negou provimento ao agravo interno.

Nesse sentido, não há que se falar em
ausência de prestação jurisdicional
ou mesmo em
omissão
, uma vez que o acórdão objurgado enfrentou devidamente as questões de fato e de direito
relevantes ao deslinde da causa
, ressaltando que
o
julgador
, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre
todas

as questões
suscitadas pelas partes
, quando já dispõe de
motivo suficiente para proferir a decisão
. Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

[...]
4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível,
0039835-07.2012.8.08.0024
, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021) (grifei)

Na verdade, não há omissão, e sim a persistência de decisões contrárias à pretensão da ora embargante, de deferimento da benesse da gratuidade de justiça.

Não é demais sublinhar que,
no processo de referência, a gratuidade de justiça foi negada pelo Magistrado de origem, decisão que foi mantida em grau recursal
, tanto em agravo de instrumento, quanto em sede de agravo interno, de forma que a questão já foi exaustivamente enfrentada por este Tribunal.

Nesse contexto, conforme já consignado no acórdão objurgado,
não é possível a discussão, na presente demanda, de decisões proferidas em outros processos
. O fato de a gratuidade haver sido concedida ou mantida em processo diverso não importa a concessão do mesmo benefício neste ou em qualquer outro feito, ante a peculiaridade de cada caso, cuja análise
foge ao escopo dos presentes aclaratórios
.

Uma vez que o acórdão guerreado apresenta límpida lógica interna, sendo também fundamentado de forma clara e coerente, não há que se falar em ocorrência de
contradição
ou
obscuridade
.

Assim, em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise
de
sucessivos julgamentos a ela desfavoráveis.

Na presente ocasião, é nítido que a embargante, à guisa de buscar o saneamento de vícios do art. 1.022, CPC,
reitera os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que já foram devidamente analisados em sucessivos recursos
.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material,
o que não se observa no caso concreto
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM ELEVAÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível no âmbito dos embargos declaratórios.

3. A nova reiteração, pela parte embargante, de argumentos expressa e suficientemente examinados no acórdão embargado sobreleva o intuito manifestamente protelatório, ensejando a majoração da multa na forma prevista pelo art. 1.026, § 3º, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com elevação da multa para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da pena.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1286419/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019)
. (grifei)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019) (grifei)

No caso em comento, os pretéritos embargos de declaração, que apontavam supostas omissões, contradições e obscuridades no acórdão que julgou recurso de agravo interno, foram improvidos por unanimidade por esta Colenda Câmara, que considerou que a parte visava, por meio do recurso interposto,
rediscutir o mérito do julgado
.

Não obstante, a embargante reitera seus argumentos no presente recurso, de forma que, em meu entendimento, os presentes aclaratórios possuem nítido intuito protelatório.

Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que “
não há nenhuma vedação à interposição de embargos de declaração contra decisão que julgou anteriores embargos de declaração, desde que essa nova impugnação
se refira a vício da nova decisão, gerado pelo julgamento dos embargos de declaração anteriores, não se admitindo, entretanto, a reiteração de recurso que já foi considerado manifestamente protelatório
” (Manual de Direito Processual Civil, vol. único, 14. ed, Salvador: Editora Juspodium, 2022, p. 1748).

Verifica-se que, no presente caso, a embargante busca alterar entendimento de mérito já fixado em julgamento de agravo de instrumento e agravo interno, por razões anteriormente analisadas e rejeitadas. Ou seja,
na verdade, busca a recorrente alterar, ainda, a decisão de primeira instância que negou-lhe o benefício da justiça gratuita.

Assentadas tais premissas, considerando ser o presente recurso
manifestamente protelatório
, atrai-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, já entendeu
este Egrégio Tribunal
em casos similares:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APRECIAÇÃO DETIDA E PORMENORIZADA DOS SUPOSTOS VÍCIOS CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
2. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (1.022,CPC).
[...]

4. Não existem vícios a serem sanados por meio dos aclaratórios opostos, de forma que o objetivo da embargante é de rediscussão da matéria exaustivamente enfrentada no julgamento do apelo, o que escapa à finalidade da espécie recursal em cotejo
(EDEREsp 21433204 SC, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, 2ª Seção, DJe 18/11/2015). [...]

6. Diante do enfrentamento expresso de todas as matérias suscitadas quando do julgamento do apelo, sendo inclusive rechaçadas todas as argumentações da embargante, o intuito deste recurso é meramente protelatório, o que importa a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, ora arbitrada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex
0007840-78.2009.8.08.0024
, Relator:
Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão Julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação no Diário: 27/09/2021) (grifei)

ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DAS MATÉRIAS ENFRENTADAS NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO MULTA APLICADA RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão. 2. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte Superior, os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1230609/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016).
3. A recorrente opôs os aclaratórios sem apontar a existência de nenhum vício nos termos do acórdão verdadeiramente recorrido (fls. 326/326vº embargos de declaração no agravo de), mas sim almejando suprir eventual omissão encontrada no acórdão prolatado quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento. Logo, percebe-se que as discussões acerca daquele julgamento (recurso de agravo de instrumento) precluíram de maneira consumativa no instante em que a embargante opôs os primeiros embargos de declaração, porquanto os segundos embargos não podem ressuscitar eventuais irresignações encontradas no primeiro julgamento.
A propósito, cotejando as razões recursais dos presentes embargos de declaração com aquelas juntadas aos autos nos primeiros declaratórios,
percebe-se que se limitam a reiterar as teses lá apresentadas e já apreciadas. 4. Conclui-se, portanto, que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, ensejando a aplicação da multa à recorrente. 5. Recurso conhecido, mas desprovido. Aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(TJ-ES - EMBDECCV: 00020713420198080026, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 26/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REITERAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. Aplicação dA multa PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 1.026 DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual negou provimento aos aclaratórios anteriormente manejados pela parte embargante, justamente por não verificar qualquer vício a ser sanado.
Com efeito, infere-se que os questionamentos reiterados nestes embargos pela parte recorrente revelam apenas seu inconformismo ante a solução anteriormente conferida à lide, pretendendo que o órgão colegiado julgador enfrente novamente a questão
. Ocorre que, a esse fim não se prestam os embargos de declaração, devendo a Embargante, se não concorda com a decisão, manifestar seu inconformismo por meio de eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.
2. Exsurge, pois, o propósito manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, eis que inexistente na decisão embargada o vício apontado, ainda mais quando a recorrente reitera, mediante a interposição de um segundo aclaratório, argumentos já aduzidos em embargos anteriores.
E a reiteração de recursos incabíveis, tal como vem fazendo a parte, indubitavelmente demonstra a intenção de apenas evitar, indefinidamente, o fim do processo, sendo
imprescindível a aplicação da reprimenda prevista no artigo art. 1.026, § 2º, do NCPC
. Em caso de reiteração de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada para 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer outro recurso pela parte ficará condicionada à comprovação do depósito prévio do valor da multa, conforme preconiza o § 3º do artigo 1.026 do CPC.
3.
Malgrado a embargante rotule seu recurso de prequestionador, inadmissível sua procedência, diante da ausência de quaisquer dos vícios descritos no mencionado art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 4. Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJ-ES - ED: 00201050920178080000, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 06/09/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 13/09/2018) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos
por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
(ID nº
3394832
)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
ID nº 3340993)
.

Outrossim,
CONDENO
a recorrente, em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2022 às 11:37:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44952919122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007335-54.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada.

2. O presente recurso de embargos de declaração tem como escopo apenas o saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC supostamente presentes no acórdão de ID nº 3340993, referente ao julgamento de embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento.

3. Ao contrário da afirmação da embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

4. É facilmente constatável que foram analisadas, no “decisum” guerreado, pormenorizadamente, as alegações da embargante, de forma fundamentada e conforme os elementos dos autos, sem que, entretanto, tenha se entendido por modificar a decisão que negou provimento ao agravo interno.

5. Não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional ou mesmo em omissão, uma vez que o acórdão objurgado enfrentou devidamente as questões de fato e de direito relevantes ao deslinde da causa, ressaltando que o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão.

6. Uma vez que o acórdão guerreado apresenta límpida lógica interna, sendo também fundamentado de forma clara e coerente, não há que se falar em ocorrência de contradição ou obscuridade.

7. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de sucessivos julgamentos a ela desfavoráveis.

8. Na presente ocasião, é nítido que a embargante, à guisa de buscar o saneamento de vícios do art. 1.022, CPC, reitera os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que já foram devidamente analisados em sucessivos recursos.

9. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Precedentes.

10. Verifica-se que, no presente caso, a embargante busca alterar entendimento de mérito já fixado em julgamento de agravo de instrumento e agravo interno, por razões anteriormente analisadas e rejeitadas. Ou seja, na verdade, busca a recorrente alterar, ainda, a decisão de primeira instância que negou-lhe o benefício da justiça gratuita. Considerando ser o presente recurso manifestamente protelatório, atrai-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.